Tribunal: TJSP
Processo: 1011552-47.2015.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011552-47.2015.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
OSVALDO SANCHES DE CARVALHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO RICARDO
SALTINI BONILHA (Presidente), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011552-47.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27.002 JV
2
Embargos de Declaração Cível no 1011552-47.2015.8.26.0477/50000
Embargante: Osvaldo Sanches de Carvalho
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Praia Grande
Voto no 27.002 JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
que, por unanimidade de votos, deu provimento à remessa oficial, para julgar
improcedente o pedido.
Aduz o recorrente que há contradição no acórdão, uma vez que o
pedido formulado seria de cunho previdenciário e não acidentário, de modo
que o feito deveria ter sido julgado sob este viés. Pede que seja deferido
efeitos infringentes à decisão, para deferir o benefício de aposentaria por
invalidez de natureza previdenciária em favor do embargante, sanando-se a
contradição existente.
.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011552-47.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27.002 JV
3
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.
Somente por via excepcional podem os embargos de declaração
corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os preceitos legais,
gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da decisão impugnada,
também chamado pela doutrina de “efeito infringente”. Isto se dá
normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de completar a
decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, não se fazem presentes os vícios enumerados no
art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
O acórdão embargado é claro, contundente e fundamentado ao
esclarecer o pedido do obreiro não pode ser acolhido por ausência de nexo
causal entre alegados pelo autor.
Em que pese o embargante aponte contradição no acórdão, (por
ter julgado pedido previdenciário como se acidentário fosse), esta
impugnação não se sustenta, uma vez que seu relato na inicial é claro ao
imputar as mazelas sofridas ao acidente de trabalho. Confira-se: “Ocorre que
o requerente que sempre trabalhou como motorista, se acidentou em março
de 2013, ocasião em que, ao fazer uma entrega e levantar a caçamba do
caminhão esta se enroscou em um fio de alta tensão, oportunidade em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011552-47.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27.002 JV
4
autor subiu no veículo com uma pá para desenroscar o fio, sendo que veio a
cair de cima do caminhão. Nesta queda o autor sofreu sérios danos à coluna,
perdeu aproximadamente 27 dentes de sua boca, sofre ainda de hérnia
umbilical, tendo já realizado duas cirurgias, perdeu também o testículo
esquerdo, hidrocele, transtorno discovertebral e lombalgia” (fl. 1).
Acrescente-se que, em seu segundo o mesmo, devido às sequelas decorrentes
deste acidente, passou a sofrer, também, de problemas psíquicos: “Diante de
sua situação de saúde, os colegas de trabalho começaram a tirar sarro do
quadro do autor chamando-o de 'inchado' , 'capado', 'gordão', sendo que o
autor desenvolveu um quadro de depressão e esquizofrenia decorrentes disto.
Outrossim, o quadro de saúde do autor guarda intima relação com sua
atividade profissional, vez que exerceu a atividade de motorista por
aproximadamente 30 anos tendo ainda se acidentado no trabalho” (fl. 2).
Inequívoco, portanto, que o pedido formulado pelo embargante é
de cunho acidentário e, necessariamente, sob este aspecto deveria (e foi)
apreciado.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a
discussão, com isso propiciando a reforma do decisum monocrático. Nisto
está revelado o caráter infringente do recurso.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011552-47.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27.002 JV
5
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ressalte-se que nesse ponto o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais
dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a
matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua
decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação ao
artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão
recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002,
Julgados do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011552-47.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 27.002 JV
6
novo CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
Pelo exposto, é de rigor a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator